Tribunal: TJSP
Processo: 0006659-49.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa para retificação dos cálculos, mantendo o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional – Sustenta que o sentenciado não é reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando

Ementa:
Agravo em Execução – Recurso defensivo visando a reforma da decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa para retificação dos cálculos, mantendo o cálculo de penas que prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional – Sustenta que o sentenciado não é reincidente específico na prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 – Inadmissibilidade - O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou seja, 60%, a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido - Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018936
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0006659-49.2020.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RUBENS
ERNESTO PEREIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao agravo, vencido o E. Desembargador Reinaldo
Cintra que declara, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), REINALDO CINTRA E FERNANDO
SIMÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FREITAS FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução no:
0006659-49.2020.8.26.0026
Comarca:
BAURU
Agravante:
RUBENS ERNESTO PEREIRA
Agravado:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto no:
30179
Agravo em Execução Recurso defensivo visando a reforma
da decisão que indeferiu o pedido formulado pela defesa para
retificação dos cálculos, mantendo o cálculo de penas que
prevê o cumprimento do lapso de 3/5 (três quintos), ou seja,
60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional
Sustenta que o sentenciado não é reincidente específico na
prática de crime hediondo, pugnando pela aplicação retroativa
da lei penal mais benéfica, nos termos da nova redação do
a r t i g o 1 1 2 , i n c i s o V , d a L E P , dada pela Le i
13. 964 /20 19
In adm iss ibi lid ade - O artigo 112
da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não
utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não
faz distinção entre reincidência comum ou específica,
devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou seja, 60%, a
todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza
do delito anteriormente cometido - Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto em
favor do sentenciado RUBENS ERNESTO PEREIRA contra a r. decisão
proferida pelo Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de
Execução Criminal - DEECRIM 3a RAJ, comarca de Bauru que, o
considerou como sendo reincidente, indeferindo o pedido de retificação do
cálculo de penas, para constar o lapso de 40% para fins de progressão de
regime prisional, nos termos da nova redação do artigo
112, inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019, nos
autos da Execução no 0010338-62.2017.8.26.0026.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Sustenta a Defesa, em apertada síntese, que a
Lei Federal no 13.964/2019 somente previu lapso mais gravoso em relação
ao reincidente específico em crime hediondo ou equiparado, silenciando-se
quanto ao indivíduo que não ostenta reincidência específica.
Requer seja dado provimento ao Agravo,
reformando-se a decisão recorrida para que seja aplicada a lei penal mais
benéfica, retificando-se o cálculo de penas para constar o lapso de 40%
para fins de progressão de regime prisional, nos termos da nova redação do
art. 112, inciso V, da LEP (fls. 1/9).
O recurso foi contraminutado e a r. decisão foi
mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento do
agravo.
É o breve relatório.
A decisão não comporta reparo.
Colhe-se dos autos que o agravante foi
condenado pela prática do crime de tráfico de drogas e é reincidente,
porém, a condenação anterior se deu pela prática de delito comum.
Alega que a Lei 13.964/2019 revogou
expressamente o artigo 2o, § 2o, da Lei dos Crimes Hediondos, que previa o
cumprimento lapso de 3/5 aos reincidentes específicos ou não, para a
progressão de regime prisional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Argumenta
que
deve
ser
exigido
o
preenchimento do lapso de 40%, previsto na nova redação do art. 112,
inciso V, da Lei de Execução Penal, dada pela Lei 13.964/2019, vez que,
se tratando de norma posterior mais benéfica, deve ser aplicada em favor
dele.
O pedido de retificação de cálculos foi
indeferido pelo Juízo de piso (fls. 33/35).
É cediço que a Lei 13.964/2019 (pacote
anticrime) alterou os lapsos da progressão de regime previstos no artigo
112 da LEP, dessa forma, comparemos a redação de todos os incisos do
art. 112 que mencionam a reincidência:
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça.
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o
apenado for reincidente em crime hediondo.
Agora, a redação do inciso VII:
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.
Há uma grande diferença no conteúdo
semântico das expressões “quando o apenado for reincidente em crime...”
e “quando o apenado for reincidente na prática de crime...” (grifo
nosso).
Ora, da simples leitura do dispositivo legal em
estudo, verifica-se que a nomenclatura utilizada pelo legislador -
"reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado" - não parece ser
sinônimo da expressão "reincidente específico".
Ademais, quando a Lei quer se referir à
reincidência específica o faz de maneira expressa e inequívoca, o que não
se constata in casu.
Também é de conhecimento notório e geral
que durante o ano de 2019 houve ampla divulgação acerca das propostas
de autoria do Ministério de Justiça e da Segurança Pública quanto ao
denominado "Pacote Anticrime", as quais basicamente almejavam fazer
significativas alterações legislativas em diversos dispositivos legais, dentre
eles a aplicação de maior rigor estatal para fins de progressão de regime.
Assim, condicionar a aplicação do novo art.
112, inc. VI, da LEP, ao status de "reincidente específico” não parece
coadunar com a ratio do legislador, violando o escalamento de requisito
temporal por ele elencado no dispositivo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
De se lembrar que a lei não possui palavras
inúteis.
Desta maneira, o argumento da Defesa não
encontra fundamento numa interpretação teleológica do referido comando
normativo.
A interpretação mais benéfica não deve
guardar incoerência ou acarretar a quebra do sistema normativo. Aliás, um
dos princípios básicos da hermenêutica é o de que a interpretação da norma
não pode conduzir ao absurdo.
Portanto, é a lógica e a boa hermenêutica que
irão conduzir o aplicador do Direito neste momento.
Oportuno lembrar, ainda, que à luz do método
interpretativo histórico-evolutivo, desde o advento da Lei no 8.072/1990 o
legislador pátrio manifestou seu claro objetivo de dar tratamento
diferenciado e mais gravoso aos delitos de natureza hedionda ou
equiparado, sendo que anteriormente à declaração de inconstitucionalidade
ocorrida difusamente no HC 82.959 o sentenciado sequer poderia progredir
ao regime intermediário.
Posteriormente, a Lei no 11.464/2007 alterou o
art. 2o, §2o, da Lei 8.072/1990, criando fração diferenciada para tais delitos
(2/5 para primário e 3/5 para reincidente) que vigorou até recente advento
da Lei no 13.964/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Infere-se, assim, que em nenhum momento o
apontado dispositivo impõe que para sua aplicação ambos os delitos devem
ser hediondos, o que se revelaria contrário à ratio do legislador e a todo o
histórico de tratamento diferenciado conferido a tal espécie de delito,
restando forçoso o indeferimento do pleito da Defesa.
O cálculo de liquidação de penas se encontra
escorreito, sendo exigível, na hipótese, o cumprimento do lapso de 3/5 ou
60% da pena privativa de liberdade para fins de progressão de regime
prisional.
Assim, os dispositivos mencionados cuidam
exatamente do caso em testilha, no qual o sentenciado, reincidente,
condenado sucessivamente pela prática de crime comum e hediondo, não
poderá fazer jus ao percentual de 40% de resgate mínimo da reprimenda
para futuros pleitos de progressão de regime.
Com
efeito,
em
que
pese
o
esforço
desenvolvido pela combativa Defesa, o que se verifica é que a r. decisão
agravada não merece reparo.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo, mantendo-se a r. decisão monocrática por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14/
Agravo de Execução Penal no 0006659-49.2020.8.26.0026
Comarca: Bauru
Agravante: Rubens Ernesto Pereira
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 16143
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Trata-se de agravo em execução interposto por RUBENS
ERNESTO PEREIRA em face da decisão que de fls. 143/144, que indeferiu a
retificação do cálculo de penas.
Destaca-se que meu voto restou vencido pelo do Exmo. relator
do presente feito, Desembargador FREITAS FILHO.
O agravante não é reincidente específico em crime hediondo ou
equiparado.
A simples interpretação literal não resolve o caso.
Não há dúvidas de que a redação é truncada e merece críticas.
Porém, respeitando-se a vedação à analogia in malam partem, e
revendo posicionamento anteriormente adotado por esta Relatoria, entende-se que, para
a aplicação de porcentagem maior, ou seja, 60% (sessenta por cento), não basta que haja
reincidência.
Conforme o artigo 2o, §2o, da Lei no 8.072/90 dispunha, para que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja efetuada a transferência para regime mais brando, os condenados por crimes
hediondos e equiparados deveriam cumprir 2/5 (dois quintos) de pena, se primário, ou
3/5 (três quintos) se reincidentes. Não havia distinção, pois, se a reincidência era
simples ou específica.
Todavia, a Lei no 13.964/19 revogou o mencionado artigo,
conferindo nova redação ao artigo 112, da LEP:
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em
forma progressiva com a transferência para regime menos
rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver
cumprido ao menos: (Redação dada pela Lei no 13.964, de
2019)
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa
ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for
primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa
ou grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou
grave ameaça; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for
condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se
for primário; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado
for: (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado,
com resultado morte, se for primário, vedado o livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicional; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo,
de organização criminosa estruturada para a prática de crime
hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei no 13.964,
de 2019)
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia
privada; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente
na
prática
de
crime
hediondo
ou
equiparado; (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019)
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for
reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado
morte, vedado o livramento condicional. (Incluído pela Lei
no 13.964, de 2019)
(...)
Assim, omisso o dispositivo legal no atinente à situação do
sentenciado, pois, embora tenha sido condenado, não se configurou a agravante
específica.
Sendo assim, entende-se que houve novatio legis in mellius, não
havendo justificativa para a incidência da fração de 3/5 (três quintos), que a bem da
verdade corresponde a 60% (sessenta por cento da pena), tendo em vista que
entendimento distinto acarretaria interpretação extensiva de norma penal em desfavor da
agravante, ofendendo-se o princípio da legalidade.
Portanto, só cabe impor o percentual de 40% descrito no artigo
112, inciso V da LEP.
Neste sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL
PEDIDO
DE
RETIFICAÇÃO
DO
CÁLCULO
DA
PENA
SOB
O
ARGUMENTO DE SER NECESSÁRIA A REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO CABIMENTO LEI
No 13.964/19 QUE EXCLUI A HEDIONDEZ DO TRÁFICO
DE DROGAS COM APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO
NO §4o, DO ARTIGO 33, DA LEI No 11.343/06 NOVA
REDAÇÃO DO ARTIGO 112 DA LEP QUE CONDICIONA A
APLICAÇÃO DO LAPSO MAIS GRAVE À REINCIDÊNCIA
ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO
LEI
NOVA
MAIS
BENÉFICA
AO
SENTENCIADO
PRECEDENTES
DECISÃO
REFORMADA
RECURSO
PROVIDO.” (TJ/SP, AE: 0001480-89.2020.8.26.0041, Rel.
Des. Ivana David, 4o C. Direito Criminal, DJe: 29/04/2020).
“Agravo em execução Recurso defensivo. Homologação de
cálculo de liquidação de penas
Execução relativa ao crime
do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 - Anterior condenação por
furto
qualificado
-
Reincidência
específica

Não
configuração - Cumprimento de 60% da pena para a
progressão de regime - Impossibilidade - Ausência de previsão
legal do quantum exigível no caso - Interpretação mais
benéfica - Aplicação do disposto no art. 112, V, da LEP,
incluído pela Lei 13964/19 - "Novatio legis in mellius" -
Inteligência dos arts. 5o, XL, da CF, 2o do CP, e 66, I, da LEP.
Provimento ao recurso para determinar a retificação da
conta.” (TJ/SP, AE: 0016133-59.2020.8.26.0506, Rel. Des.
Vico Mañas, 12a C. Direito Criminal, DJe: 19/05/2020).
Ante o exposto, por meu voto, DAVA PROVIMENTO ao
agravo interposto pelo sentenciado RUBENS ERNESTO PEREIRA, a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
determinar a retificação dos cálculos de liquidação de penas, considerando-se a
porcentagem de 40% (quarenta por cento) de cumprimento da pena para aferição do
direito à progressão de regime prisional, nos termos do art. 112, V, da Lei de Execuções
Penais.
Reinaldo Cintra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
AGUINALDO DE FREITAS FILHO
13CD6B73
8
12
Declarações
de Votos
REINALDO CINTRA TORRES DE
CARVALHO
13D845AB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0006659-49.2020.8.26.0026 e o código de confirmação da tabela acima.